Tribunal: TJBA
Processo: 8003007-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003007-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MEIRE GISMENIA DA SILVA CURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A PATOLOGIA ESPECÍFICA. OMALIZUMABE. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. TEMA 106 DO STJ E TEMA 1.234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de Ação Ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Omalizumabe 300mg à autora, portadora de Urticária Crônica Espontânea (CID L50), nos termos de prescrição médica, de forma contínua, sob pena de bloqueio de valores, sustentando o ente público que a paciente não atende ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do SUS e que não restaram observados os parâmetros fixados nos Temas 106 do STJ e 1.234 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos fixados pela jurisprudência vinculante para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS para a patologia específica da paciente, de modo a justificar a manutenção da tutela de urgência concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever solidário dos entes federativos, impondo-lhes o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. O Omalizumabe, embora conste na RENAME para tratamento de asma, não está incorporado ao SUS para Urticária Crônica Espontânea, enquadrando-se a hipótese nas diretrizes fixadas no Tema 106 do STJ e no Tema 1.234 do STF. A autora comprova, por laudo médico fundamentado e circunstanciado, subscrito por especialista que a acompanha, a imprescindibilidade do medicamento diante da refratariedade aos tratamentos padronizados, com registro de exacerbações frequentes e angioedema de caráter desfigurante (Ids n.536150963 e Id n.536150965 dos autos de origem). O parecer técnico do NatJus atesta a existência de evidências científicas quanto à eficácia e segurança do fármaco para casos refratários de Urticária Crônica Espontânea, reconhecendo elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação, além de recomendar brevidade no início do tratamento (Id n.537387753 autos de origem). A parte autora demonstra a incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento, cujo valor unitário é elevado, bem como a negativa administrativa de fornecimento. O risco de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de obstrução de vias aéreas e sequelas, evidencia o perigo de dano, legitimando a concessão e manutenção da tutela de urgência. A análise em sede de agravo de instrumento limita-se ao juízo perfunctório de acerto da decisão interlocutória, não se verificando ilegalidade ou teratologia que autorize sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º; CPC, arts. 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Tema 106 (repetitivo); STF, Tema 1.234. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003007-38.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada MEIRE GISMENIA DA SILVA CURI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07-239